Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703340-97.2023.8.07.0012 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISBERLE SOARES DA SILVA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 51241390) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 13 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora